Tribunal: TJDFT
Processo: 0023845-12.2011.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0023845-12.2011.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: EDILENE BANDEIRA DE MELO, BARTOLOMEU NOGUEIRA, ELIZETE BALTAZAR DE SOUZA, IVANI BERNARDINO DE SOUZA VENTURA, ROSINA CORREA DOS SANTOS, ZELIA FERNANDES DA SILVA, WILSON GOMES DA COSTA DEVEDOR: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU DESPACHO Intimem-se os credores EDILENE BANDEIRA DE MELO e WILSON GOMES DA SILVA, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informem se pretendem receber seu crédito por transferência via sistema PIX (chave CPF) ou por saque diretamente em qualquer agência bancária do Banco Regional de Brasília (BRB). Publique-se. Brasília, 30 de agosto de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac